Tribunal: TJPA
Processo: 0800873-85.2019.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2021-12-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO A SAÚDE PROTEGIDO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 500 DO STF. MEDICAÇÃO COM REGISTRO NA ANVISA. NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE DEMONSTRADAS. DIREITO CONSTITUCIONAL ASSEGURADO. DIRETO À SAÚDE. ARTIGO 196 DA CF/88. PRESCRIÇÃO MÉDICA DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DE ACESSO A MEDICAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM PRIMEIRO GRAU SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No presente caso, ao analisar os documentos contidos no Juízo de origem observo que se trata de requerente hipossuficiente, por isso, obteve a concessão da justiça gratuita. Além disso, observa-se a existência de laudo médico que descreve de maneira clara a necessidade do fornecimento do medicamento em questão sob pena de se reduzir a expectativa de vida do paciente, bem como que não existem outros medicamentos, no momento, capazes de proporcionar os efeitos que a medicação Levantinibe pode proporcionar ao apelado. 2. Reconhecimento da responsabilidade solidária entre os entes federativos em prestar atendimento à saúde da população. 3. Mérito, nesse momento processual, não vislumbro a alegada incompetência do Estado do Pará, aliás, a Suprema Corte em sede de repercussão geral no recurso extraordinário 855.178 (Tema 793), reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial. Na ocasião, foi firmada a tese de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são responsáveis conjuntamente ou de forma isolada nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” 4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registros na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União, no caso em analise o medicamento possui aprovação e registrado na ANVISA afastando o aludido Tema 500 do STF, a situação examinada não autoriza a determinação de inclusão da União no Polo Passivo, visando a posterior declinação da competência para a Justiça Federal, 5. Extinção do processo sem resolução do mérito, ausência de interesse superveniente no objeto da ação, aplicação do artigo 485 inciso IX CPC/2015. 6. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. ACÓRDO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém (PA), 06 de dezembro de 2021. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800873-85.2019.8.14.0017

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO, DOMINGOS DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO A SAÚDE PROTEGIDO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 500 DO STF. MEDICAÇÃO COM REGISTRO NA ANVISA.
NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE DEMONSTRADAS. DIREITO CONSTITUCIONAL ASSEGURADO. DIRETO À SAÚDE. ARTIGO 196 DA CF/88
. PRESCRIÇÃO MÉDICA DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DE ACESSO A MEDICAÇÃO
.
EXTINÇÃO DO PROCESSO EM PRIMEIRO GRAU SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

No presente caso, ao analisar os documentos contidos no Juízo de origem observo que se trata de requerente hipossuficiente, por isso, obteve a concessão da justiça gratuita. Além disso, observa-se a existência de laudo médico que descreve de maneira clara a necessidade do fornecimento do medicamento em questão sob pena de se reduzir a expectativa de vida do paciente, bem como que não existem outros medicamentos, no momento, capazes de proporcionar os efeitos que a medicação
Levantinibe
pode proporcionar ao apelado.

2.

Reconhecimento da responsabilidade solidária entre os entes federativos em prestar atendimento à saúde da população.

3.

Mérito, nesse momento processual, não vislumbro a alegada incompetência do Estado do Pará, aliás, a Suprema Corte em sede de repercussão geral no recurso extraordinário 855.178 (Tema 793), reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial. Na ocasião, foi firmada a tese de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são responsáveis conjuntamente ou de forma isolada nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”

4.

As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registros na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União, no caso em analise o medicamento possui aprovação e registrado na ANVISA afastando o aludido Tema 500 do STF, a situação examinada não autoriza a determinação de inclusão da União no Polo Passivo, visando a posterior declinação da competência para a Justiça Federal,

5.

Extinção do processo sem resolução do mérito, ausência de interesse superveniente no objeto da ação, aplicação do artigo 485 inciso IX CPC/2015.

6.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA),­­ 06 de dezembro de 2021.

Desembargadora

EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado do Pará
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da comarca de Conceição do Araguaia na
Ação Civil Pública
nº 0800873-85.2019.8.14.0017, movida pelo Ministério Público do Estado do Pará em favor de
DOMINGOS DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA
pretendendo obter tratamento de saúde, fornecimento de medicamento, a ser fornecido pelo Estado do Pará, de forma regular, continua e gratuita.

O Juízo de primeiro grau conferiu liminar, concedendo ao autor o direito de obter o fornecimento de medicamento, Levantinibe, para tratamento de moléstia grave classificada no CID 10, sob o número C73 (neoplasia maligna da glândula tireóide), conforme preceituado no Receituário Médico.

Entretanto, lamentavelmente, no curso da ação o substituído veio a óbito, fato comunicado pelo Ministério Público ao juízo de primeiro grau que prolatou sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito por perda superveniente no objeto.

Irresignado, o Estado do Pará apresentou recurso de apelação, alegando em síntese, a incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgar o feito e a necessidade de participação da União no polo passivo da lide, argumentando que o medicamento não está na lista do RENAME e fundamentou seus argumentos nos temas 500 e 793 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

No Mérito, alega ainda, que sofreu sequestro de valores de sua conta, mesmo não sendo Ente Público responsável pelo fornecimento da medicação e que os medicamentos de uso contínuo seriam de responsabilidade solidária da União, portanto, alegando falta de competência para fornecer o medicamento. Por fim, requer a reforma da decisão de primeiro grau para que a ação seja julgada improcedente, determinando a remessa do feito para a Justiça Federal.

O Apelado, representado pelo Ministério Público, apresentou contrarrazões à apelação, ratificando todos os termos descritos na petição inicial, refutando os argumentos de incompetência da Justiça Estadual e afirmando a eficácia e regulamentação do medicamento junto a ANVISA, assim, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação.

Instado a apresentar manifestação, o Ministério Público de 2º grau exarou parecer, discorrendo que o simples fato de a medicação não estar na lista do RENAME não caracteriza incompetência da justiça estadual e nem justifica a inclusão da união no polo passivo da ação, contudo, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a analisar o mérito.

Quanto à alegação de incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgar o feito e, a necessidade de participação da União no polo passivo da lide e a ilegitimidade do Estado do Pará para fornecimento da medicação, não é o que aponta a firme e atual orientação do Supremo Tribunal Federal, a corte proclama que o direito à saúde é dever do Estado
lato sensu
, a ser garantido de modo igualitário por todos os entes da federação, com esteio nos artigos 6º, 23, II e 196, da Constituição Federal, independentemente de previsão do fornecimento do insumo pleiteado junto ao SUS ou mesmo qualquer acordo firmado entre os entes federativos.

O Supremo Tribunal Federal, no RE 855.178 (Tema 793), reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre os entes, reafirmando sua jurisprudência no sentido que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente, a critério do paciente, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado,

porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.
(RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZFUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITODJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Ainda sobre o Tema 793 do Supremo Tribunal Federal e a necessidade de o Poder Judiciário redirecionar o custo para os entes federativos mais adequados, no momento, o presente caso trata-se de paciente diagnosticado com moléstia grave classificada no CID 10, sob o número C73 (neoplasia maligna da glândula tireóide), razão pela qual entendo mais adequada a tese da solidariedade, em face da teoria da hierarquização ou da segregação do tratamento pela complexidade, para alcançar o direito fundamental à saúde no caso concreto, é o que demonstra a decisão da 1ª turma desta corte, vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TESE DE NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AÇÃO QUE PODE SER AJUIZADA CONTRA TODOS OS ENTES EM CONJUNTO OU ISOLADAMENTE. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO QUE NÃO MODIFICA O ENTENDIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. PEDIDO DE MINORAÇÃO DA MULTA DIÁRIA. AFASTADO. VALOR COMPATÍVEL COM O ENTENDIMENTO DESTA 1ª TURMA EM CASOS ANÁLOGOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A decisão recorrida conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará, mantendo a decisão do Juízo a quo que determinou que o Ente Público forneça à agravada 180 ampolas do medicamento Enoxaraparina
, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 30.000,00.

2. Tese de necessidade de inclusão da União no polo passivo. Afastada. O STJ, analisando a aplicação do Tema 793 do STF, reforçou que a ação pode ser ajuizada contra todos os Entes Públicos conjuntamente ou de forma isolada, diante da responsabilidade solidária.
A questão sobre o direcionamento da obrigação não altera tal entendimento. (6000009, 6000009, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-08-09, publicado em 2021-09-15).

Ademais, a tese do STF encontra-se em conformidade com o Enunciado 60 do Conselho Nacional de Justiça, aprovado na II Jornada de Direito da Saúde, afirmando que a responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao conferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Quanto à alegação de necessidade de inclusão da União no polo passivo ante ao fato da medicação não está lançada no rol de medicamentos do RENAME, tema 500 do STF, a legação não merece prosperar, vez que o medicamento consta na relação de medicamento autorizados pela ANVISA, podendo ser amplamente comercializado, excluindo a necessidade de litisconsórcio passivo.

É sabido que não cabe ao ente político interferir no tipo de tratamento que o profissional de saúde reputou adequado para alcançar a cura, no caso em exame estava evidenciado a necessidade do tratamento médico especializado, com o fornecimento da medicação Levantinibe, entretanto, devido complicações de saúde o paciente não resistiu e veio a óbito, portanto, restou prejudicado o tratamento de saúde.

Por derradeiro, reza o dispositivo 485 inciso IX, do Código de Processo Civil, que: “o juiz não resolvera o mérito quando, em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível”, nota-se que no caso em análise, foi acertada a decisão de primeiro grau, vez que o tratamento buscado pelo autor, trata-se de direito personalíssimo, intransmissível e devido ao seu falecimento a latente falta de interesse no prosseguimento da lide.

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação Cível e nego-lhe provimento
, mantendo a decisão recorrida, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto. P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição. Sem custas.

Belém (PA),­­ 06 de dezembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

RELATORA

Belém, 14/12/2021